Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712539-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNA CARLA GONCALVES VILA NOVA AGRAVADO: PAULO DE TARSO CARLOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENNA CARLA GONÇALVES VILA NOVA contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 0710449-98.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PAULO DE TARSO CARLOS. Nos termos da certidão exarada no ID 47081178, não foi possível a intimação do agravado, via oficial de justiça, para a apresentação de contrarrazões, porquanto não foi localizado no endereço indicado nos autos e as tentativas de contato telefônico com o agravado também foram infrutíferas. Dessa forma, determino a intimação do agravante para se manifestar a respeito da certidão do oficial de justiça e para indicar o endereço para intimação do agravado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 14:42:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora